Tribunal: TJPA
Processo: 0005144-27.2019.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ART. 33 DA LEI DE DROGAS ? ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA E NULIDADE DAÍ DECORRENTE ? DOSIMETRIA EFETUADA DE ACORDO COM OS TERMOS LEGAIS ? SÚMULA Nº 23 DESTA CORTE. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROCEDENTE ? UNANIMIDADE.1. A defesa das revisionandas embasa a presente revisão criminal, pleiteando a reforma de suas dosimetrias, no inciso I do art. 621 do CP, alegando ausência de fundamentação, o que não merece qualquer acolhimento2. Às revisionandas fora imputadas as penas de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa (Franciele Santos) e 05 (cinco) anos de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa (Maria dos Remédios), ambas, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto, com trânsito em julgado datado de 20/06/2017 (Franciele Santos) e 16/05/2017 (Maria dos Remédio), fl.250 dos presentes autos.3. Analisados os processos dosimétricos efetuados pelo Juízo entende-se que na valoração realizada na primeira fase foram devidamente ponderação dos vetores da 1ª fase, obedecendo o magistrado aos critérios do art. 59 do CPB, não havendo qualquer ofensa ao texto expresso de lei.Firmou, o Juízo, as penas-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a pena de multa em 140 (cento e quarenta) dias-multa para Maria dos Remédios Bezerra dos Santos e 06 (seis) anos de reclusão e a pena de multa em 120 (cento e vinte) dias-multa para Franciele Bezerra Santos, atendo à Súmula nº 26 desta Corte.No caso, o Juízo fundamentou uma circunstância judicial negativa para cada revisionanda, contudo, elevou mais a pena de Maria dos Remédios (em seis meses) em virtude da sua contumácia delitiva, auferida por meio de outros processos-crime na localidade.Destarte, o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosagem da pena, o quantum que entender justo, proporcional e razoável para cumprir com as finalidades de prevenção e repressão da pena, o que fez o Juízo, na espécie, de maneira escorreita4. Improcedência da presente revisional.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram as Câmaras Criminais Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, pelo CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Inteiro teor:
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Gabinete do Desembargador Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO Nº.
REVISÃO CRIMINAL N°:
0005144-27.2019.8.14.0000
.
REVISIONANDAS:
FRANCIELE BEZERRA SANTOS E MARIA DOS REMÉDIOS BEZERRA DOS SANTOS
.
REQUERIDO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
.
RELATOR:
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
.
PROCURADORA DE JUSTIÇA:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
.
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 33 DA LEI DE DROGAS - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA E NULIDADE DAÍ DECORRENTE - DOSIMETRIA EFETUADA DE ACORDO COM OS TERMOS LEGAIS - SÚMULA Nº 23 DESTA CORTE. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROCEDENTE - UNANIMIDADE.
1.
A defesa das revisionandas embasa a presente revisão criminal, pleiteando a reforma de suas dosimetrias, no inciso I do art. 621 do CP, alegando ausência de fundamentação, o que não merece qualquer acolhimento
2.
Às revisionandas fora

imputadas as penas de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa (Franciele Santos) e 05 (cinco) anos de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa (Maria dos Remédios), ambas, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto, com trânsito em julgado datado de 20/06/2017 (Franciele Santos) e 16/05/2017 (Maria dos Remédio), fl.250 dos presentes autos.
3.
Analisados os processos dosimétricos efetuados pelo Juízo entende-se que na valoração realizada na primeira fase foram devidamente ponderação dos vetores da 1ª fase, obedecendo o magistrado aos critérios do art. 59 do CPB, não havendo qualquer ofensa ao texto expresso de lei.
Firmou, o Juízo, as penas-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a pena de multa em 140 (cento e quarenta) dias-multa para Maria dos Remédios Bezerra dos Santos e 06 (seis) anos de reclusão e a pena de multa em 120 (cento e vinte) dias-multa para Franciele Bezerra Santos, atendo à Súmula nº 26 desta Corte.
No caso, o Juízo fundamentou uma circunstância judicial negativa para cada revisionanda, contudo, elevou mais a pena de Maria dos Remédios (em seis meses) em virtude da sua contumácia delitiva, auferida por meio de outros processos-crime na localidade.
Destarte, o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosagem da pena, o
quantum
que entender justo, proporcional e razoável para cumprir com as finalidades de prevenção e repressão da pena, o que fez o Juízo, na espécie, de maneira escorreita
4
. Improcedência da presente revisional.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram as Câmaras Criminais Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, pelo
CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre
.

Belém, 03 de fevereiro de 2020
.
DES
. MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator
REVISÃO CRIMINAL N°:
0005144-27.2019.8.14.0000
.
REVISIONANDAS:
FRANCIELE BEZERRA SANTOS E MARIA DOS REMÉDIOS BEZERRA DOS SANTOS
.
REQUERIDO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
.
RELATOR:
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
.
PROCURADORA DE JUSTIÇA:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
FRANCIELE BEZERRA SANTOS
e
MARIA DOS REMÉDIOS BEZERRA DOS SANTOS
, por meio de seu advogado regularmente constituído, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito Vara Única da Comarca de Rondon do Pará/PA, a qual as condenou pelo crime disposto no art. 33 da Lei de Drogas, respectivamente, às penas privativas de liberdade de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa e 05 (cinco) anos de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa, ambas, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto, com trânsito em julgado datado de 20/06/2017 (Franciele dos Santos) e 16/05/2017 (Maria dos Remédio), fl. 250 dos presentes autos.

Alega, em resumo, que da sentença condenatória foram opostos embargos de declaração, tendo as revisionandas revogado os poderes do seu procurador à época, no que assumiu a Defensoria Pública, que peticionou não ter interesse em recorrer.

Alega indevida fixação da pena pela falta de fundamentação na dosimetria acima do mínimo legal, incorrendo em nulidade.

Requereu, ao final, a defesa, a procedência da presente ação revisional para reduzir as penas das revisionandas.

Certidão de Trânsito em Julgado alocada na fl. 250.

A Procuradoria de Justiça se manifestou na fl. 267/270 pelo conhecimento e improcedência da presente ação revisional.

É o relatório, que ora submeto à douta revisão.
VOTO

MÉRITO

Insurge-se as revisionandas contra sentença condenatória, que as considerou culpadas, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, sendo-lhe imputadas as penas de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa (Franciele Santos) e 05 (cinco) anos de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa (Maria dos Remédios), ambas, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto, com trânsito em julgado datado de 20/06/2017 (Franciele Santos) e 16/05/2017 (Maria dos Remédio), fl.250 dos presentes autos.

Pleiteia a defesa, substancialmente, nesta revisional, a redução das penas-base ao mínimo legal.

Ab initio
, é importante ressaltar o cabimento da revisão criminal. O art. 621 do CPB, assim dispõe:
¿
Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:
I
- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II
- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III
- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.¿

Compulsando os presentes autos, verifica-se que o caso em questão não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no artigo 621 do CPB, sobretudo a do inciso I, vez a ponderação dos vetores da 1ª fase obedeceram aos critérios do art. 59 do CPB, não havendo qualquer ofensa ao texto expresso de lei, como se pode observar:
¿
MARIA DOS REMÉDIOS BEZERRA DOS SANTOS
A culpabilidade do agente é grave, posto que comercializava drogas há pelo menos quatro meses, não se tratando de atitude isolada em sua vida, tendo realmente se valido da mercancia de entorpecentes para sustentar-se, estando envolvida com a criminalidade por considerável período de tempo, tendo cessado suas ações criminosas somente após a ação efetiva da polícia e conseqüente decreto preventivo de sua liberdade, devendo ser destacado ainda que responde a outros processos criminais nesta comarca, o que denota que seu envolvimento com a criminalidade é fator usual em sua vida; É primária. Sua conduta social e personalidade não foram valoradas nos autos. Os motivos decorrem, seguramente, da expectativa de ganho fácil, já previsto no tipo. Quanto às circunstâncias, nada a valorar em desfavor da ré; As conseqüências foram superadas. Não há participação de vítima no evento delituoso.
Ponderadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a pena de multa em 140 (cento e quarenta) dias-multa.
Aplico a circunstância atenuante da confissão, reduzindo a pena para o patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa. Não há agravantes.
Aplico o previsto no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06, já que preenchidos os requisitos previstos em lei para a diminuição da pena, motivo pelo qual diminuo a pena anteriormente dosada em 1/6 (um sexto),
passando
a
dosá-la em 05 (cinco) de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa
, no
valor correspondente a 1/30 avós do salário mínimo.
(...)
FRANCIELE BEZERRA DOS SANTOS
A culpabilidade do agente é grave, posto que, tal qual sua irmã. a outra acusada, comercializava drogas há peío menos quatro meses, não se tratando de atitude isolada em sua vida, tendo realmente se valido da mercancia de entorpecentes para sustentar-se, estando envolvida com a criminalidade por considerável período de tempo, tendo cessado suas ações criminosas somente após a ação efetiva da polícia e conseqüente decreto preventivo de sua liberdade; É primária. Sua conduta social e personalidade não foram valoradas nos autos. Os motivos decorrem, seguramente, da expectativa de ganho fácil, já previsto no tipo. Quanto ás circunstâncias, nada a valorar em desfavor da ré; As conseqüências foram superadas. Não há participação de vítima no evento delituoso.
Ponderadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e a pena de multa em 120 (cento e vinte) dias-multa.
Aplico a circunstância atenuante da confissão, reduzindo a pena para o patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias multa. Não há agravantes.
Aplico o previsto no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06, já que preenchidos os requisitos previstos em lei para a diminuição da pena, motivo pelo qual diminuo a pena anteriormente dosada em 1/6 (um sexto),
passando a dosá-la em
04 (quatro) anos
e
07 (sete) meses de reclusão
e
66 (sessenta e seis) dias-multa
,
no valor correspondente a 1/30 avós do salário mínimo¿.

Destarte, atento aos devidos critérios do processo-dosimétrico de pena, observando-se o critério trifásico de Hungria, encontrou o Juízo a pena-base de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a pena de multa em 140 (cento e quarenta) dias-multa para Maria dos Remédios Bezerra dos Santos
e
06 (seis) anos de reclusão e a pena de multa em 120 (cento e vinte) dias-multa para Franciele Bezerra Santos
.

Obedeceu, no caso, o Juízo, a devida individualização da pena, bem como respeito o mandamento inserto na Súmula nº 23 desta Corte:
Súmula nº 23
- "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Portanto, a existência de uma circunstância desfavorável é suficiente pra autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal, considerando a pena abstrata do crime.

No caso, o Juízo fundamentou uma circunstância judicial negativa para cada revisionanda, contudo, elevou mais a pena de Maria dos Remédios (em seis meses) em virtude da sua contumácia delitiva, auferida por meio de outros processos-crime na localidade.

Destarte, o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosagem da pena, o
quantum
que entender justo, proporcional e razoável para cumprir com as finalidades de prevenção e repressão da pena, o que fez o Juízo, na espécie, de maneira escorreita.

Assim, verifica-se que não há qualquer lesão à texto expresso de lei que enseje a procedência da presente revisional neste prisma, devendo, pois, serem mantidas incólumes em todos os seus termos as penas impostas às revisionandas.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO PEDIDO REVISIONAL
e o
NEGO
TOTAL PROCEDÊNCIA
, devendo ser mantida, na íntegra, a decisão
a quo.

É O VOTO.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

RELATOR